Tribunal: TJMT
Processo: 1051202-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051202-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Citação, Intimação / Notificação, Provas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THATIANE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.832.681-55 (RECORRENTE), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), THIAGO MARCONDES FERREIRA - CPF: 029.180.471-39 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO A MAIOR POR NOVA PASSAGEM AÉREA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelo dano moral.

A condenação a título de dano material, no tocante a restituição do valor pago pela passagem adquirida, deve ser mantida vez que vendida passagem aérea onde não há operação da companhia aérea requerida/recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051202-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Thatiane Oliveira Souza

Thiago Marcondes Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais para cada um dos reclamantes, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b)
CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$ 6.402,28 (seis mil quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e indeferir os demais pedidos. Por fim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC”.

A Reclamada, ora Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea, tendo sido os autores, ora Recorridos, previamente informados por e-mail cadastrado, desta forma, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação a título de dano material e moral.

No presente caso, os Autores adquiriram passagem aérea para o trecho Buenos Aires (Argentina) x Santiago (Chile) x São Paulo x Cuiabá, no valor de R$ 1.478,68 e mais 184.400 pontos Smiles, com saída em 01.07.2022 as 07h20min de Buenos Aires. No dia 23.06.2022, a passagem foi cancelada pelo motivo de “ajuste de malha aérea”.

Em razão do cancelamento da passagem pela própria Cia Aérea a Recorrida entrou em contato com o atendimento virtual Smiles, entretanto, foi informada, num primeiro momento, de que não foi encontrado outro voo para reacomodação e seria aberta uma solicitação para o setor responsável. Posteriormente, a Recorrida recebeu a informação de que “
a Gol não está mais fazendo o trecho Santiago para o Brasil, por isso que seu voo foi cancelado
”.

Toda a situação fez com que os autores adquirissem novas passagens pelo valor de USD $ 888,05 e mais IOF R$ 308,64, que convertidos na moeda real, na data de fechamento da fatura, totalizou a quantia de R$ 6.402,28 ou seja, preço muito superior ao pago originalmente, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para a restituição da quantia paga, bem como por indenização a título de dano moral.

Assim, restando demonstrado nos autos que houve o cancelamento do voo contratado sem ser oferecida a reacomodação em outro voo, tendo em vista que o transportador deve oferecer ao consumidor a remarcação da passagem aérea sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

No tocante a condenação a título de dano material, verifico que esta deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe o provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023